Tribunal: TJBA
Processo: 0065341-09.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065341-09.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Onsite Assessoria e Treinamento Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente público em face da sentença que reconheceu a ausência superveniente do interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve perda superveniente do interesse do exequente e se o prazo concedido pelo juízo a quo para manifestação foi diminuto. III. Razões de decidir 3. A sentença não tratou de prescrição intercorrente, tampouco de abandono da causa, motivo pelo qual o recurso não merece ser conhecido nesses quesitos, por ausência de dialeticidade. 4. Para postular em juízo, é preciso ter interesse e legitimidade. 5. O exequente juntou petição em 2015, que foi devidamente apreciada. Após, não mais se manifestou nos autos, em que pese ter sido intimado em 2023 em várias ocasiões. Mesmo assim, o feito somente foi sentenciado em 2025, havendo diversos períodos de absoluta inércia. 6. O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de interesse processual, podendo conhecer de tal matéria de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0065341-09.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Onsite Assessoria e Treinamento Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.